Tribunal: STF
Processo: HC 245617
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elezer Alves da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    I - Agravo regimental interposto por Elezer Alves da Silva contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado com o objetivo de obter o reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado, conforme previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.



    II - Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado em substituição à revisão criminal para reanálise de matéria já decidida em sede de apelação criminal transitada em julgado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 



    III - O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, visto que esta ação constitucional não tem efeito devolutivo amplo e não pode ser usada para relativizar a coisa julgada. IV - A aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 é incompatível com a conduta do agravante, que possui vínculos com atividades criminosas, conforme evidenciado pela apreensão de grande quantidade de drogas, veículo com placas adulteradas, dinheiro, celulares e rádio comunicador, demonstrando dedicação à atividade ilícita. 



    Agravo regimental não provido.



    (HC 933.814 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante requer seja reconhecido o tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo ato dito coator a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial. 



    É que, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), não assiste razão a parte impetrante, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    A dedicação à atividade criminosa está claramente evidenciada por circunstâncias concretas. Destacam-se a apreensão de uma quantidade significativa de drogas (aproximadamente 1.020 kg de maconha), o uso de um veículo com placas adulteradas, proveniente de um crime anterior (roubo), a posse de uma quantia elevada em dinheiro (R$ 1.022,00), além de dois celulares e um rádio comunicador em pleno funcionamento. Esses elementos demonstram inequivocamente o envolvimento do agravante com atividades ilícitas, o que torna sua conduta incompatível com o benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.



    É importante ressaltar que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    “Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Verifico, no caso ora em exame, no que se refere à incidência da redutora prevista no §4 do art. 33 da Lei de Drogas, que a quantidade de entorpecente apreendida com o paciente não foi utilizada, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    Ao contrário, tal elemento, somado ao contexto durante a prisão (“apreensão de uma quantidade significativa de drogas (aproximadamente 1.020 kg de maconha), o uso de um veículo com placas adulteradas, proveniente de um crime anterior (roubo), a posse de uma quantia elevada em dinheiro (R$ 1.022,00), além de dois celulares e um rádio comunicador em pleno funcionamento”), foram empregados pelas instâncias de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, estas sim, circunstâncias aptas a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    Ressalto, finalmente, que para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria necessário o reexame de o todo conjunto fático-probatório que levou às instâncias ordinárias a concluir que o paciente se dedicava a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente